Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. VALOR A MAIOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. CONCORDÂNCIA PELO EXECUTADO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO CONSTADADA. EFEITOS NÃO INFRINGENTES.
1. Devidamente intimados para se manifestarem acerca das explicações trazidas pela Contadoria, os embargantes/agravantes nada impugnaram. Considerando a preclusão operada, o r. juízo a quo acertou quando homologou os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar da Justiça.
2. Não há como incidir a coisa julgada na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que as questões de mérito apontadas não foram analisadas, avaliando-se apenas a inadequação da via eleita.
3. Não se afigura plausível que o executado escolhesse, em seu prejuízo, o valor trazido pelos exequentes, quando os cálculos apresentados pela Contadoria apuraram um valor muito aquém do pretendido pelos credores. Está evidente a ocorrência de mero erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão verificada.